Tribunal: TJDFT
Processo: 0721790-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PAGAMENTO DO DÉBITO. INOCORRÊNCIA. IMÓVEL DE TITULARIDADE DO EXECUTADO. PENHORA. HASTA PÚBLICA. DESIGNAÇÃO. AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. LEILÃO. LANCE MÍNIMO. SEGUNDA HASTA. PERCENTUAL. FIXAÇÃO. MONTANTE SUPERIOR AO FIXADO EM HASTA ANTERIOR QUE RESTARA FRUSTRADA. MODULAÇÃO. NECESSIDADE. FIXAÇÃO EM PATAMAR RAZOÁVEL E QUE NÃO CONSUBSTANCIE PREÇO VIL (CPC, art. 891). VIABILIZAÇÃO DA ARREMATAÇÃO E DA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. De conformidade com o preceituado no artigo 891 do estatuto processual, o percentual mínimo para arrematação de bem penhorado no bojo do executivo, em hasta pública, é de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor pelo qual o bem restara avaliado, ressoando que o legislador fixara aludido percentual como forma de afastar a possibilidade de arrematação do bem pelo denominado preço vil, donde deflui que esse patamar sobeja passível de parametrizar a fixação, pelo Juízo, do montante mínimo a ser observado para alienação do bem, viabilizando a consecução exitosa da hasta pública e do objetivo primordial da execução, a satisfação do crédito exequendo.
2. É um truísmo que a execução se faz no interesse do credor, sobejando, ademais, que seu objetivo consiste na satisfação do crédito que o assiste, daí defluindo que, penhorado bem de titularidade do devedor no bojo do executivo que transita há mais de 20 (vinte) anos e aferido que não fora alienado, em leilão preteritamente perfectibilizado, por valor equivalente ao percentual de 70% (setenta por cento) sobre o valor de avaliação do bem, fixado pelo Juízo da Execução, merece o fixado ser modulado, em observância à preceituação estabelecida pelo legislador processual, de forma a viabilizar a alienação do bem e a consecução do objetivo da execução.
3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.